Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803519-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEBORA COSTA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803519-46.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS.

PACIENTE: DÉBORA COSTA GONÇALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 158, § 1º C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CPB.
COACTA
MÃE DE 02 (DUAS) MENORES DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS
.
DESCABIMENTO
.
CRIME QUE LHE É IMPUTADO, NÃO SE ADEQUA AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OUTROSSIM, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DAS FILHAS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0814805-55.2023.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS NA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL, DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2023. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de que a coacta é mãe de 02 (duas) menores de idade, dependentes dos seus cuidados, entretanto o crime que lhe foi imputado não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, assim como essa ocorrência não foi provada, uma vez que não foi anexado ao presente feito documentos provando o alegado, assim como, após o oferecimento do parecer ministerial, foi acostado ao
writ
pela defesa, o Relatório Interprofissional, datado de 23/05/2024, onde relata que as crianças se encontram aos cuidados da avó materna e auxílio de um tio das menores, em contato diário com a paciente através de via chamada de vídeo;

2. A arguição que trata de ausência dos requisitos autorizadores da prisão e qualidades pessoais favoráveis, é mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
nº 0814805-55.2023.8.14.0000, em benefício da mesma paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 74ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 a 23/11/2023, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos. Não conhecimento;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e na parte conhecida, denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jorge Ribeiro Dias dos Santos, em favor da paciente DÉBORA COSTA GONÇALVES, acusada pela prática dos crimes previstos no artigo 159, § 1º, c/c artigo 288, Parágrafo Único, ambos do CPB, presa temporariamente no dia 11/04/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 11/05/2023, entretanto, sem o cumprimento do mandado de prisão, visto que a coacta se encontra foragida. Aponta como autoridade inquinada coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800345-94.2023.8.14.0022.

O impetrante aduz, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) faz
jus
a prisão domiciliar por ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidora de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou a conversão da prisão em domiciliar.

Inicialmente o presente feito foi impetrado à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ocasião em que a referia magistrada se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id nº 18485068 - Páginas 1 e 2). As informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id nº 18544751 - Páginas 1 e 2). Posteriormente o
writ
veio a minha relatoria por prevenção, ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id nº 18569550 - Páginas 1 e 2). Após o Ministério Público opinou peno não conhecimento do presente
writ
(Doc. Id nº 19116658 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2023, foi registrado boletim de ocorrência pelos familiares das vítimas THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, sobre o crime de extorsão mediante sequestro sofrido pelos ofendidos.

As informações prestadas para a Autoridade Policial do município de Igarapé-Miri, Estado do Pará, davam conta de que, por volta das 08H00 da manhã, do dia 11/02/2023, os agentes policiais receberam a comunicação através de um cidadão, que se identificou como Gerente do Banco do Brasil, sobre a prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro.

Com as informações, os policiais se deslocaram ao local e conversaram com a família de uma das vítimas, mas os familiares se negavam a fornecer informações, e somente após muita negociação forneceram os dados sobre o fato.

Os familiares informaram que estavam sendo vítima de uma Extorsão Mediante Sequestro, pois um dos filhos do proprietário da Empresa VF Peças, THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA, e o prestador de serviços, AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, foram sequestrados por 03 (três) homens encapuzados, que os teriam rendido e levado estes num automóvel marca e modelo RENAULT/KWID, de cor Branca, por volta das 21H57, do dia anterior (10/02/2023).

A família da vítima afirmou receber contatos de um indivíduo exigindo 1 milhão de reais para a liberação das vítimas. As investigações foram se desenvolvendo, obtendo-se imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível observar o mencionado veículo e suas características (observa-se um acabamento na cor preta nas postas, retrovisores pretos, calotas na cor prata, maçanetas na cor preta, sem rack de teto).

A família, de forma oculta entregou para os indiciados a soma total de R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), as vítimas foram liberadas em uma vicinal próxima ao município de Igarapé-Miri.

Após a libertação as vítimas não quiseram colaborar com as investigações, somente após o trabalho de convencimento, foi possível realizar a oitiva de THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, e da testemunha, DIEGO DE ARAÚJO FERREIRA, em sede policial, os quais deram detalhes importantes para a elucidação da ação criminosa.

A vítima THIAGO FERREIRA dá detalhes sobre sua trajetória momentos antes de ser sequestrado pelos criminosos, bem como descreve com minúcias o local do cativeiro e os momentos que passou ali com a outra vítima, AUGUSTO LOURINHO, sendo possível identificar números de telefone e as chaves pix utilizadas para movimentas está localizado as margens da rodovia PA 151, próximo ao dendezal, não muito distante da sede do município de Igarapé-Miri. Relataram, ainda, que se deslocaram por um tempo de cerca de 15 minutos. Durante as investigações, com base nos depoimentos testemunhais (ID - 92176373), interceptações telefônica e telemática (ID - 92176373) provas documentais (ID - 92176373) ficou devidamente evidenciada a participação de todos os indiciados no crime de extorsão mediante sequestro apurado no processo em epígrafe.

Em relação à paciente, os elementos de informação revelam que a coacta fazia o gerenciamento de recursos fruto da extorsão, vez que DÉBORA GONÇALVES seria a responsável para distribuir o percentual devido aos líderes do grupo criminoso, sobre os valores recebidos de resgate pelo sequestro das vítimas.

Eis os fatos.

Constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0814805-55.2023.8.14.0000, em benefício da mesma paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 74ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 a 23/11/2023, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Id. nº 17111061 - páginas 1 a 10), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, já analisada e combatida por este Relator, razão pela qual deixo de conhecê-la.

PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 02 (duas) menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 18435032 - páginas 1 e 2), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é a única responsável pelas filhas e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento das menores. Assim, o crime que lhe foi imputado é de extorsão mediante a sequestro, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V, do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal, devido a violência empregada.

Outrossim, após o oferecimento do parecer ministerial, foi acostado ao writ pela defesa, o Relatório Interprofissional, datado de 23/05/2024, onde relata que as crianças se encontram aos cuidados da avó materna e auxílio de um tio das menores, em contato diário com a paciente através de via chamada de vídeo (Doc. Id. nº 19735179 - Páginas 1 a 8).

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e na parte conhecida, voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2024